Tribunal: TJPA
Processo: 0803832-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803832-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENO RAFAEL BARATA SAMPAIO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NO SERASA. VALOR DA ASTREINTES EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRENO RAFAEL BARATA SAMPAIO em face de decisão monocrática de ID 5380996, que negou provimento ao recurso.

Breve retrospecto

Na exordial, a parte requerente alegou que foi surpreendida com a negativação do seu nome junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito, realizada pelo Banco Banpará, em razão do empréstimo indevido no valor de R$ 24.815,25 (vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos).

Requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a desconstituição do negócio jurídico, com a consequente extinção da dívida realizada em seu nome e ainda, a indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome.

Em sede liminar, foi determinado a exclusão do nome do autor dos Cadastros de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Posteriormente, o juiz de piso reduziu o valor da multa diária.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos ID 5052011, p.1/3:

“
(...)

No que diz respeito ao pleito de cumprimento provisório das astreintes, buscando resguardar o princípio da proporcionalidade e evitar qualquer irregularidade de difícil reversão, bem como o enriquecimento ilícito da parte, REDUZO a multa aplicada em decisão de fl. 37, para o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, perfazendo um total de R$ 133.300,00 (cento e trinta e três mil e trezentos reais), o que faço com esteio no art. 537, § 1º, do CPC. Outrossim, deverá o valor supramencionado ser depositado em juízo, em subconta a ser aberta, sendo seu levantamento autorizado após o trânsito em julgado de sentença que seja, eventualmente, favorável à parte autora, conforme resguarda o art. 537, § 3º do CPC”.

Inconformado, o agravante (id. 5051975) alega que a decisão agravada viola à efetividade da tutela jurisdicional eis que beneficia recalcitrante do banco/agravado, defendendo a necessidade de manter a multa diária no valor anteriormente concedido pelo juiz de piso em R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem delimitação do limite máximo, a fim de manter o seu caráter coercitivo e punitivo.

Juntou documentos.

Efeito indeferido às id. 5062219

Contrarrazões do agravado às id. 5249836, requerendo que seja julgado improcedente o pedido do agravante.

No Id.
5380996
, proferi a decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NO SERASA. VALOR DA ASTREINTES EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, BRENO RAFAEL BARATA SAMPAIO interpôs Embargos de Declaração no Id. 5487090.

No Id. 6049024, neguei provimento aos embargos de declaração.

BRENO RAFAEL BARATA SAMPAIO interpôs Agravo Interno no ID 6390933.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões no ID 669954.

No ID 7462422, proferi decisão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Petição de ID 8048378 do Agravante BRENO RAFAEL BARATA SAMPAIO requerendo que a decisão do ID 7462422 seja tornada sem efeito por não estar de acordo com o trâmite do recurso.

Decisão de ID 9192487 tornando sem efeito a decisão de ID 7462422 e recebendo o recurso de Agravo Interno sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de redução das astreintes.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

As astreintes, utilizadas como instrumento legal para forçar o cumprimento de uma decisão judicial, podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Essa revisão do valor pode acontecer quantas vezes forem necessárias, mesmo na fase de execução ou cumprimento de sentença, sem que haja ofensa aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.
Nesse sentido está o
Tema 706 do STJ
, o qual estabeleceu que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

O juízo de origem, acertadamente, reduziu o valor da multa diária para R$100,00 (cem reais) na decisão
agravada de ID 5052011, haja vista que o valor da multa diária de R$1.000,00 (mil reais) se mostrou desarrazoado.

Dessa maneira, sempre que o valor acumulado da multa devida se tornar exorbitante, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

Nesse sentido, confira-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA.
REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 650.536 – RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Dje 03/08/2021).

Como destacado na decisão monocrática combatida, percebe-se claramente que os fundamentos que embasam a insurgência recursal se resumem, basicamente, a impossibilidade de redução das astreintes.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 27/09/2022